Tribunal: TJDFT
Processo: 0710909-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710909-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MIX IMPORTACAO &amp; EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação apresentada por MIX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS LTDA em face de Acórdãos proferidos pela TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, que, ao dar parcial provimento ao Recurso Inominado interposto por Fábio Jorge Farinha, autor do processo de origem (no 0718888-75.2022.8.07.0020) e ora interessado, contra a sentença que extinguiu, sem julgamento do mérito, o referido feito, condenaram a Reclamante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A Reclamante alega que, na origem, tratou-se de Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Rescisão Contratual c/c Pedido de Indenização por Danos morais, movida em seu desfavor por Fábio Jorge Farinha, com fundamento em má prestação do serviço prestado pela Reclamante, por ter disponibilizado produto defeituoso, haja vista a infestação de móvel com infestação de percevejos (insetos). Afirma que, na contestação, apontou que a infestação ocorreu 9 (nove) meses após a instalação do móvel e que esse problema não estaria relacionado com a substituição de placas feita pela Reclamante pouquíssimo tempo após a instalação originária, inclusive porque o requerente da demanda de origem adicionou placas em conjunto com aquelas substituídas pela Reclamante, estando estas livres de infestação. Mencionou na defesa que o requerente e sua esposa fizeram várias viagens, deixando o imóvel muito tempo fechado, o que poderia causar umidade e mofo, além de ter indicado a ocorrência de “erro grosseiro” nos procedimentos de dedetização realizada pela empresa dedetizadora contratada pelo cliente, o que gerou grande estrago e umidade nas placas de cabeceira, e, consequentemente, o aparecimento de mofo e bolor. Registra que foi requerida prova pericial para comprovar que não haveria infestação em qualquer placa de cabeceira e, se houvesse, ela teria advindo do interior do imóvel, seguindo-se a sentença que entendeu se tratar de causa complexa, com necessidade de realização de perícia técnica, sendo incompatível com os Juizados Especiais Cíveis. Adita que a Turma Recursal deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo cliente/autor da demanda, aplicando a “teoria da causa madura”, o que teria violado diversos dispositivos legais (arts. 7o, 9o,10, e 373, todos do Código de Processo Civil - CPC e os arts. 2o, 3o e 31 da Lei no 9.099/95), bem como “dissídio jurisprudencial” no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp no 1.734.343/MG, REsp no 1.340.800/CE e AgInt no AREsp no 751.507/SP), porquanto seria imprescindível prova pericial para constatar a origem da infestação de percevejos/pragas no móvel adquirido da Reclamante pelo autor do processo de origem, de modo que não seria possível o julgamento do recurso com fundamento na teoria da causa madura. Requereu o “provimento” da Reclamação, “a fim de reformar o v. Acórdão e RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito por incompetência do Juizado Especial Cível para conhecer, processar e julgar esta causa”. Após intimação, a Reclamante apresentou a guia e o comprovante de recolhimento das custas iniciais (ID’s 58169726 e 58169727). É o relatório. DECIDO. A chamada Reclamação Constitucional, porque nascida originalmente no seio da Carta Magna, com delimitação de competência apenas ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça (arts. 102, I, e 105, I, da Constituição Federal), teve seu papel ampliado com o Código de Processo Civil, que estendeu a competência para seu processo e julgamento aos demais tribunais, muito embora, antes mesmo dessa inovação, já se encontrasse prevista em diversos regimentos de Cortes de Justiça do País. Na doutrina, consoante defende a maioria, e sem embargo de diversas outras posições, inclusive na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação tem natureza jurídica de ação, porquanto instaura uma relação jurídica nova, com partes, causa de pedir e pedidos especificamente delimitados pelo regime jurídico e procedimento próprios, o que a distingue de simples incidente processual ou de recurso ou de mero instrumento decorrente do exercício do direito de petição. Vejamos, a propósito, o entendimento de Carlos Eduardo Rangel Xavier: Com efeito, estão presentes, na reclamação, os três elementos identificativos de uma ação, a teor do art. 301, § 2.o, do CPC/1973 (correspondente ao 337, § 2.o, do CPC/2015): partes, causa de pedir e pedido. (...) A partir do novo Código de Processo Civil, portanto, tem-se, no polo passivo da reclamação, litisconsórcio unitário e necessário entre a contraparte no processo de origem e a autoridade judicial reclamada. (...) A causa de pedir da reclamação, perceba-se, é deveras restrita, e consiste, exatamente, na desobediência à decisão do tribunal ou na usurpação de competência da Corte. Trata-se, portanto, de procedimento de cognição parcial: qualquer outra matéria não é passível de alegação em reclamação. (...) Dessas considerações é possível evidenciar que de modo nenhum se faz presente, na reclamação, o efeito substitutivo próprio aos recursos (arts. 512 do CPC/1973 e 1.008 do CPC/2015). Procurou-se demonstrar, assim, que a reclamação "qualifica-se como exercício do direito de ação"(16), e isso ainda quando proposta em face de decisões judiciais, tendo natureza jurídica de verdadeira ação de impugnação que veicula tutela constitutiva negativa e técnica mandamental. [in Reclamação constitucional e precedentes judiciais (livro eletrônico): contributo a um olhar crítico sobre o Novo Código de Processo Civil (de acordo com a lei 13.256/2016). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, capítulo 4. (Coleção o novo processo civil/ Coordenadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro)] (citação no 16: LEONEL, Ricardo de Barros.Reclamação Constitucional. São Paulo: Ed. RT, 2011. p. 179). (Grifos nossos) A nova disciplina da reclamação atualmente se concentra no Código de Processo Civil, cujos preceitos trazem as hipóteses de cabimento e o rito a ser adotado, dessa forma: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. (Grifos nossos) No mesmo sentido, entre outros dispositivos similares àqueles trazidos pelo Código de Processo Civil, o Regimento Interno desta Corte assim dispõe: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Grifos nossos) Diante desse cenário normativo atual, é fácil perceber que a Reclamação tem, sumariamente, três escopos: i) preservação da competência do tribunal; ii) garantia da autoridade das decisões do tribunal e iii) garantia da observância de precedentes vinculantes dos tribunais (precedentes qualificados – incisos III e IV). Em relação à terceira hipótese de cabimento (garantia da observância de precedentes qualificados dos tribunais), existe situação peculiar em que a alegada ofensa ao precedente não é examinada diretamente pela Corte que emitiu a decisão cuja autoridade se busca preservar, como se percebe da conjugação do inciso IV do art. 988 do CPC com o inciso IV do art. 196 do Regimento Interno desta Corte, que, por meio da Res. STJ no 3/2016, recebeu competência para o exame da reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Por sua vez, o art. 18, inciso VI do Regimento Interno desta Casa de Justiça, incluído pela Emenda Regimental no 1 de 2016, confere a esta Câmara de Uniformização a competência para o exame da reclamação fundada no inciso IV do art. 196 do mesmo Regimento, nesses termos: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (grifos nossos) Na espécie, a Reclamante alega que o Acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal violou diversos dispositivos legais (arts. 7o, 9o,10, e 373, todos do Código de Processo Civil - CPC e os arts. 2o, 3o e 31 da Lei no 9.099/95), bem como “dissídio jurisprudencial” no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp no 1.734.343/MG, REsp no 1.340.800/CE e AgInt no AREsp no 751.507/SP), isso porque, segundo a Reclamante, seria imprescindível a realização de prova pericial para constatar a origem da infestação de pragas no móvel adquirido da Reclamante pelo autor do processo de origem, razão por que não seria possível o julgamento do recurso com fundamento na teoria da causa madura. Por seu turno, o julgado reclamado, o qual teria violado a legislação e os julgados apontados pela Reclamante, recebeu a seguinte ementa (ID 57085649, p. 143-146): JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR COMPLEXIDADE CAUSA, ACOLHIDA NO JUÍZO DE ORIGEM, AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §3o, I, DO CPC. CAUSA MADURA. FORNECIMENTO DE PRODUTO DEFEITUOSO. OBSTRUÇÃO DE GAVETAS E QUEDAS DE PARTES DO PRODUTO COMPROVADAS. INFESTAÇÃO ISOLADA DO PRODUTO (PERCEVEJOS E CUPINS) EVIDENCIADA POR FOTOS, VÍDEOS E PRINTS DE MENSAGENS VIA WHATSAPP. PREJUÍZOS COMPROVADOS. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 373, II, DO CPC. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, sob o fundamento de incompetência dos Juizados Especiais por complexidade e necessidade de perícia. 2. A controvérsia recursal incide sobre a competência dos Juizados Especiais, e, no mérito, sobre o dever de a ré indenizar a parte autora o valor do contrato e o dispendido em razão da infestação por insetos e do conserto da parede, tendo vista a alegação de que o dano material decorreu de defeito no produto fornecido. 3. Inicialmente, a despeito da ausência da adequada necessária identificação do conteúdo dos documentos probatórios apresentados pelo patrono do autor, no caso, identifica-se a ausência de complexidade apta a afasta a competência dos Juizados Especiais; e, a presença de elementos suficientes para o julgamento do mérito, inexistindo, portanto, necessidade de perícia técnica para o julgamento da lide em contexto. 4. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova. Afastada a preliminar de incompetência do juízo acolhida no Juízo de Origem. Sentença anulada. 5. Haja vista a condição em que se apresenta a lide e a suficiência das provas acostadas aos autos para o julgamento, não se verifica a necessidade de retorno dos autos à origem. Aplica-se ao caso em tela a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC). 6. No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, pois as partes encontram-se inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Cabimento da aplicação das regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 7. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito no produto fornecido e do serviço prestado ou culpa exclusiva da vítima. 8. Desse modo, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, a prova da defeituosa prestação do serviço ou ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC. 9. Na hipótese, é incontroverso que: (i) as partes firmaram contrato para fornecimento e instalação de cabeceiras em dois cômodos do apartamento; (ii) as placas utilizadas no quarto de visitas foram instaladas de forma assimétrica, motivo pelo qual foi realizada a substituição de algumas peças; (iii) algumas placas caíram da parede e foram recolocadas pela empresa ré; (iv) a cabeceira do quarto de visitas apresentou infestação de insetos; e (v) em razão da infestação o produto foi totalmente retirado. 10. Há verossimilhança nas alegações do autor de defeito no produto e falha do serviço prestado pelo réu, porquanto forneceu e instalou produto com defeitos, quais sejam, fixação inadequada das peças na parede e produto contaminado/infestado de insetos. 11. A parte autora logrou comprovar, por meio de fotos e relatórios, que as peças instaladas na parede do quarto de visitas não foram fixadas adequadamente o que resultou em quedas e necessidade de reparos sucessivos por parte da ré, a despeito da ausência de humidade e mofos na parede, bem como que, posteriormente (julho/2022) a um dos reparos, o produto apresentou infestação por insetos que estavam no interior das placas e que não foi constatada em nenhum outro móvel ou parte do apartamento. 12. Do mesmo modo, comprovou, recibos e notas fiscais, os prejuízos decorrentes dos defeitos apresentados nos produtos/serviços fornecidos (valor do contrato referente ao quarto de visitas - R$ 1.300,00 – ID 47013513), os atinentes ao reparo da parede (R$ 400,00 - ID 47012796), à dedetização contra percevejo e serviço de controle de pragas (R$ 450,00 – ID 47012795), e à desmontagem/deslocamento/montagem de móvel e cama-box-baú a pistão (R$ 90,00 – ID 47012794 e R$ 90,00 – ID 47012792). 13. A parte ré, por sua vez, afirma que: (i) os materiais utilizados eram novos; (ii) as peças caíram da parede em razão do papel de parede instalado no local, bem como de mofos e infiltrações na parede; (iii) atendeu todas as solicitações do autor acerca da necessidade de manutenção e instalação; (iv) a infestação foi proveniente do apartamento do autor e ocorreu entre a parede e a cabeceira; e, (v) o material utilizado na parede após a retirada da cabeceira é qualidade e valor superior ao utilizado antes da instalação. 14. A parte ré insiste na tese de inexistência de defeito no produto e na prestação de serviços, mas não logrou êxito em comprovar tais alegações. Ao contrário, já que agiu sem cautela ao deixar de adotar as medidas seguras de fixação das peças e prevenção de infestação de insetos nos produtos/serviços fornecidos, o que poderia ter evitado o prejuízo material sofrido pelo autor. 15. Ressalta-se que da análise das provas apresentadas, em especial as mencionadas no item 11, é possível verificar que a infestação não ocorreu em outros móveis ou cômodos do apartamento, o que leva a conclusão de que era proveniente do material instalado. Demonstra, ainda, a presença de infestação entre as placas e a fita adesiva utilizada na instalação, além de furos no material que serviam de porta de saída dos insetos, o que corrobora com a alegação do autor de que a infestação era proveniente do material utilizado pela ré. 16. Nesse cenário, não merece prosperar a tese da defesa de que o autor não comprovou relação entre os danos e os defeitos do produto/serviço fornecidos pela empresa. Tal nexo causal encontrasse devidamente demonstrado. 17. Ressalta-se que na esfera judicial caberia à Pessoa Jurídica ré o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). No entanto, verifica-se que a parte ré não apresentou aos autos documentos aptos a demonstrar a qualidade e segurança dos produtos/serviços fornecidos. 18. A ré sustenta que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor com a infiltração e mofo na parede, além de infestação de insetos proveniente do apartamento (humidade, baixa luminosidade e circulação de ar). No entanto, a mera alegação de ausência de defeitos e culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isenta a ré da responsabilidade pelos danos causados aos consumidores em razão dos produtos/serviços fornecidos pela empresa. 19. Verificada a ausência de prova apta a demonstrar vícios nos documentos comprobatórios apresentados pelo autor, conclui-se que o dano em evidência decorreu da falha na instalação da cabeceira e do tratamento das peças contra infestação de insetos. 20. A demandada responde objetivamente pelos danos materiais causados ao consumidor. 21. A despeito do pedido de rescisão e restituição do valor total do contrato, verifica-se que o autor não manifestou o interesse na retirada do produto instalado no quarto de casal, de modo que quanto a esse, não há se falar em rescisão e restituição do valor pago pelo produto/instalação. (Foram acrescentados grifos aos já existentes no original, bem como foram excluídos os índices remissivos) A parte autora da demanda de origem opôs embargos de declaração (ID 57085649, p. 155-167), os quais foram acolhidos, com efeitos infringentes, nos termos do seguinte Acórdão (ID 57085649, p. 274-275): JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONSTATADAS. EFEITOS MODIFICATIVOS. CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2. E o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). 3. Os presentes embargos de declaração foram opostos pelo recorrente, em face do acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto, para desconstituir a sentença proferida e “condenar a parte ré a pagar ao autor a quantia de R$2.330,00, a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e de correção monetária, pelo INPC, a contar do desembolso”. 4. No item 9, o acórdão reconheceu incontroverso que: “(i) as partes firmaram contrato para fornecimento e instalação de cabeceiras em dois cômodos do apartamento; (ii) as placas utilizadas no quarto de visitas foram instaladas de forma assimétrica, motivo pelo qual foi realizada a substituição de algumas peças; (iii) algumas placas caíram da parede e foram recolocadas pela empresa ré; (iv) a cabeceira do quarto de visitas apresentou infestação de insetos; e (v) em razão da infestação o produto foi totalmente retirado”. 5. Na origem, o autor requereu a rescisão do contrato de compra e venda de bens móveis, em relação às duas cabeceiras, e a restituição integral do valor pago, correspondente a R$3.000,00 (três mil reais), além da condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais. 6. Assiste razão ao embargante. 7. Diferente do que constou no item 21 do acórdão, o autor formulou pedido de rescisão do contrato, por força do inadimplemento da ré, impondo-se reconhecer que o recolhimento de bem objeto do contrato é consequência lógica, assim como a devolução integral do valor pago, para o retorno das partes ao estado anterior. 8. E o pedido de indenização pelo dano moral foi também formulado pelo autor, merecendo enfrentamento. 9. Nesse contexto, os efeitos infringentes dos embargos de declaração opostos devem ser atribuídos, para o fim de substituir os itens 21, 22, 23, 24, 25 e 26, do acórdão em questão, nos seguintes termos: “21. No caso, configurado o inadimplemento contratual da ré e manifestado o interesse do autor pelo desfazimento do negócio jurídico, reputa-se cabível a rescisão do contrato de compra e venda e a restituição integral do valor pago, autorizado o recolhimento da cabeceira instalada no quarto do casal (ID 150677616), a ser providenciado pela ré, para o retorno das partes ao estado anterior. Em relação à cabeceira instalada no quarto de hóspedes, o móvel já foi recolhido pela ré. 22. Comprovados os valores pagos pelos bens inservíveis, R$1.700,00 e R$1.300,00 (ID 47013513), o montante de R$3.000,00 deve ser restituído, para o retorno das partes ao estado anterior. E comprovados os danos materiais suportados pelo autor, referentes ao reparo da parede (R$ 400,00 - ID 47012796), à dedetização e serviço de controle de pragas (R$450,00 – ID 47012795), e à desmontagem/deslocamento/montagem de móvel e cama-box-baú a pistão (R$ 90,00 – ID 47012794 e R$ 90,00 – ID 47012792), a ré deve reembolsar ao autor a soma dos valores, correspondente a R$1.030,00. 23. No tocante ao dano moral, a situação extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual, porquanto a infestação de insetos causadores de doenças nos móveis adquiridos colocou em risco a saúde do autor e de sua família, frustrando sua legítima expectativa e atingindo atributos de sua personalidade. Quanto ao valor da indenização, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em face da capacidade econômica das partes, natureza, intensidade e repercussão do fato, reputo satisfatório o valor de R$3.000,00 (três mil reais). Vale citar: Acórdão 1017537, 07214187420168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 22/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. 24. Em consequência, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para, declarando a rescisão do contrato denunciado, condenar a ré às seguintes obrigações: a) devolver ao autor o valor pago, correspondente a R$3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a contar do desembolso, e juros de 1% ao mês a partir da citação; b) pagar ao autor o dano material de R$1.030,00 (um mil e trinta reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a contar do desembolso, e juros de 1% ao mês a partir da citação; e c) pagar ao autor o dano moral de R$3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) e juros de 1% ao mês a partir da citação. 25. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Aplicação do art. 1.013, §3o, I, do CPC. Causa madura. Pedido inicial julgado procedente. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95). 26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95”. 10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES, em relação aos itens 21, 22, 23, 24, 25 e 26, do acórdão, integralmente substituídos. (Grifos no original) Feitos esses registros, deve-se esclarecer, por primeiro, que a eventual violação de dispositivos legais pelos julgados reclamados em nada diz respeito à matéria que pode ser objeto de exame deste órgão em sede de reclamação, tudo indicando que a Reclamante confundiu este especial instrumento autônomo de impugnação com as hipóteses de cabimento do Recurso Especial quando houver violação à legislação federal, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. Quanto aos julgados que a Reclamante apontou na inicial, nota-se que não consta da peça processual que veicula a presente reclamação a especificação do precedente qualificado (jurisprudência sumulada ou consolidada em recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas) que estaria sendo violado pelos acórdãos reclamados, tendo apenas sido invocados e apresentados julgados do Superior Tribunal de Justiça que tão somente abordam o tema da teoria da causa madura, reputando-a aplicável ou inaplicável naqueles específicos casos concretos, sem ter havido a formulação de tese genérica que tenha subsunção direta à situação fática objeto do processo de origem, conforme leitura dos acórdãos de ID’s 57085638, 57085639 e 57085640. Ou seja, esses julgados não atendem à ideia de precedentes paradigmáticos do STJ para o fim de reclamação proposta em face de decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais com fundamento no art. 196, inciso IV do Regimento Interno desta Corte. Em corroboração ao acima exposto, confiram-se os seguintes arestos desta Colenda Câmara de Uniformização: AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA INICIAL DE RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL SUPOSTAMENTE CONTRÁRIO A PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA A JURISPRUDÊNCIA QUALIFICADA DO TJDFT OU DO STJ. 1. A Câmara de Uniformização não é instância revisora dos Juizados Especiais. O excepcional controle que exerce sobre as decisões neles proferidas limita-se à reclamação para garantir a autoridade dos julgados da própria Câmara, bem como a observância da jurisprudência qualificada dela emanada, assim como do STJ. 2. Consolidou-se neste órgão o entendimento segundo o qual jurisprudência qualificada é a oriunda dos instrumentos processuais especialmente adequados para sua uniformização e obtenção de segurança jurídica, quais sejam, incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como Súmula, própria e do STJ. (Acórdão 1398499, 07169954620218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMANADO DE TURMA RECURSAL. INADMISIBILIDADE. INSTRUMENTO DE CONTROLE DE PRECEDENTES QUALIFICADOS. CABIMENTO MODULADO (CF, ART. 105, I, ALÍNEA "F"; CPC, ARTS. 988 E SEGUINTES; RESOLUÇÃO STJ No 3/2016, RITJDF, ART. 196). PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR EM PRECEDENTES QUALIFICADOS - ENUNCIADOS DE SÚMULA, JULGAMENTO DE CASOS REPETITIVOS E INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPREENSÃO DA DISSONÂNCIA EM ENUNCIADO SUMULAR OU TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO. INTERPRETAÇÃO LÓGICA E SISTEMÁTICA DO PERMISSIVO LEGAL (CPC, arts. 927, IV, e 988, IV). PRESSUPOSTOS NÃO REALIZADOS. ALEGAÇÃO DE DISSONÂNCIA DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO ORIGINÁRIO DA CORTE SUPERIOR. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. De conformidade com o novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, encerra fórmula de controle da aplicação de precedentes qualificados e de atuação jurisdicional excepcional destinado a velar pela segurança jurídica, pela competência e autoridade das decisões dos tribunais e dos entendimentos jurídicos firmados em sede de precedentes qualificados originários dos tribunais superiores, ou seja, que traduzem o entendimento firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, de enunciados sumulares, julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência (CPC, art. 988; RITJDFT, art. 196). 2. Se o acórdão reclamado não deixara de observar enunciado de súmula ou precedente qualificado originários desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores, porquanto cingira-se a alinhar argumentação tecnicamente adequada apta a firmar o resolvido, aplicando solução ao caso, inclusive, consoante tese firmada no ambiente de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no sentido de que o adquirente de apartamento em construção não pode ser responsabilizado pelas parcelas condominiais geradas enquanto não concluído e entregue o imóvel, ressoa patente a inadmissibilidade da reclamação, instrumento excepcional de controle jurisdicional norteado pelo sistema de precedentes que não se confunde nem pode ser manejado como nova via recursal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1288463, 07006275920208079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO INADMISSÍVEL. INDEFERIMENTO DE PLANO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 196, INCISO IV, DO RITJDFT. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, na exata dicção do art. 196, inciso IV, do RITJDFT. 2. Não preenchida a hipótese de cabimento para o instrumento da reclamação, porquanto o reclamante pautou-se, tão somente, em precedente do colendo STJ, e não sendo possível interpretação extensiva, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu de plano a reclamação, por ser inadmissível. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1161763, 20180020062147RCL, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: 463-465) (Grifos nossos) Também cabe destacar que, mesmo quando for especificada alguma tese firmada em precedente qualificado que tenha sido afrontada pelo órgão reclamado, o exame dessa violação deve ser possível tão somente com a análise do teor do julgado reclamado, de modo que, com a sua simples leitura se identifique a rejeição ou aplicação inadequada daquele precedente. Assim, se for indispensável o reexame do conjunto fático-probatório da demanda de origem para se concluir pela ocorrência ou não da alegada ofensa, torna-se incabível a reclamação. Em outras palavras, para o cabimento da reclamação de que cuida o inciso IV do art. 196 do Regimento Interno desta Corte, além de ser apontada específica tese firmada em precedente qualificado, que deve se adequar exatamente ao caso concreto julgado pela decisão reclamada, a ocorrência da alegada violação daquele precedente deve ser frontal e deduzida dos próprios fundamentos contidos no julgado reclamado. Nesse sentido, confira-se o entendimento do colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL 1.333.349/SP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não usurpa a competência do Superior Tribunal de Justiça a decisão do Tribunal de origem que, com fundamento no art. 1.030, I, "b" do CPC, aplica o entendimento adotado no julgamento do recurso representativo da controvérsia. 2. A reclamação não se presta ao reexame de fatos e provas. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na Rcl n. 43.839/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.) (Grifos nossos) Na mesma linha de entendimento, já decidiu esta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 479 DO STJ. PRETENSÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação e, como consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 2. Se a conformação do caso concreto ao conceito de caso fortuito foi alcançada mediante exame dos elementos de prova carreados ao processo de referência, o pleito deduzido pela reclamante necessariamente demandaria a revisitação ou o revolvimento da matéria fática - o que não se admite em sede de reclamação. Assim, embora escorada no art. 196, IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a pretensão deduzida pela instituição financeira emerge como verdadeira tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437284, 07001872920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) O que pretende a Reclamante, dessa forma, é a revisão do entendimento que prevaleceu nos acórdãos reclamados, para afastar a possibilidade de aplicação da “teoria da causa madura” à demanda de origem e, por conseguinte, desconstituir esses julgados e restabelecer a sentença objeto de julgamento pelo órgão reclamado, como se fosse a reclamação mais um instrumento de feição recursal, o que, naturalmente, é pretensão inviável de ser processada nesta sede se não há a demonstração clara da violação de algum precedente qualificado oriundo do colendo STJ, na forma do inciso IV do art. 196 do Regimento Interno desta Corte. Dessa forma, a presente reclamação é claramente inadmissível e, nos termos do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte, cabe ao relator indeferi-la de plano. Confira-se: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Grifamos Insta mencionar que não há proveito algum em se acionar o disposto no art. 321 do CPC, para determinar ao Reclamante que emende a petição inicial, porquanto, segundo vimos dos fundamentos acima, trata-se de irregularidades concernentes aos pressupostos de cabimento da reclamação, que são insuscetíveis de qualquer tentativa de medida sanatória. Ante o exposto, com fundamento no art. 198, inciso I, do RITJDFT, INDEFIRO DE PLANO A RECLAMAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível. Sem custas e sem honorários advocatícios. Intime-se. Brasília, DF, 24 de abril de 2024 18:51:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador